Tribunal: CARF
Processo: 10980.725147/2011-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.725147/2011-34
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.176 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
ROSEL FERNANDES DE ARAUJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que a mesma
proceda à juntada aos autos do dossiê no 10080.004372/0916-59.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Wilsom de Moraes Filho, Honorio
Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Por meio da Notificação de Lançamento de fls. 61 a 65, referente ao exercício de 2007,
exige-se da contribuinte R$ 5.773,53 de imposto suplementar, com multa de ofício e
juros de mora. Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 62 e 63, foi
apurada omissão de rendimentos decorrente de Ação Trabalhista, no valor de R$
113.726,81 com R$ 2.910,97 de IRRF.
Consta do lançamento que, ao rendimento líquido recebido de R$ 210.010,33, foram
somados R$ 46.546,60 de IRRF e R$ 14.747,11 de contribuição previdenciária do
empregado, resultando no rendimento bruto de R$ 271.304,04. O lançamento, com base
na discriminação de verbas do acordo homologado judicialmente, considerou que R$
1.792,57 (0,66%) referentes ao FGTS e multa convencional eram rendimentos isentos e
R$ 269.511,47 (99,34%) eram rendimentos tributáveis, dos quais foram deduzidos R$
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.725147/2011-34
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.176 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.725147/2011-34

49.669,64 de honorários advocatícios proporcionais (99,34% x R$ 50.000,00),
resultando em R$ 219.841,83 de rendimentos sujeitos ao ajuste anual, com R$
46.546,60 de IRRF.
Cientificada do lançamento por via postal, em 26/08/2011 – fl. 66, a contribuinte
apresentou, em 23/09/2011, a impugnação de fls. 02 a 17, instruída com os documentos
de fls. 18 a 35, acatada como tempestiva pelo órgão de origem – fl. 70.
Pleiteia que a parcela referente ao INSS, no valor R$ 14.747,11, seja abatida dos
rendimentos sujeitos ao ajuste anual.
Insurge-se contra a tributação das verbas recebidas a título de danos morais (R$
67.472,52) e de danos materiais, afirmando que seriam isentas.
Transcreve jurisprudência acerca da isenção da indenização por dano moral.
Salienta que o direito obtido judicialmente de ser reintegrada ao emprego, por acordo
entre as partes, foi convertido em indenização na forma do art. 4o da Lei no 9.029 de
1995. Assim, o valor correspondente (R$ 182.165,74) seria verba indenizatória isenta de
tributação.
Alega que as verbas recebidas acumuladamente deveriam ser tributadas de acordo com
os meses em que os rendimentos eram devidos, afirmando que a tributação integral no
momento do recebimento contrariaria os princípios constitucionais da capacidade
contributiva.
Menciona o Ato Declaratório PGFN n o 01 de 2009, a Medida Provisória no 496 de
2010, a IN RFB no 1.127 de 2011 e jurisprudência para corroborar a argumentação
contrária à tributação integral dos rendimentos recebidos acumuladamente pelo regime
de caixa, ressaltando que o art. 106 do CTN determina que a “norma jurídica retroage
em benefício do contribuinte”.
Aduz que a forma de tributação adotada pelo lançamento seria ilegal, pleiteando a
utilização do “regime correto, mensal de tributação”.
Sustenta ser indevida a tributação dos juros de mora porque eles não caracterizariam
renda ou proventos de qualquer natureza, segundo a jurisprudência que transcreve.
Também afirma, baseado em jurisprudência, ser incabível a tributação de juros de mora
decorrentes de ação judicial, porque teriam caráter indenizatório.
Finaliza solicitando a anulação do lançamento, com a utilização da tributação segundo o
regime de competência e a exclusão das parcelas referentes a: contribuição
previdenciária, indenização por dano moral, indenização substitutiva da reintegração ao
emprego e juros de mora. Acrescenta o pedido para que lhe seja restituído de ofício o
valor do IRRF excedente ao imposto devido apurado após as alterações solicitadas.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/06/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 13/07/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de previdência oficial está comprovada nos autos;
b) os rendimentos tributáveis oriundos de ação trabalhista estão comprovados nos
autos;
c) parcela de rendimentos recebidos de ação trabalhista são isentos ou não
tributáveis, conforme documentos juntados aos autos;
d) os rendimentos recebidos acumuladamente de ação trabalhista devem ser
tributados sob o regime de competência, aplicando-se as tabelas de valores e alíquotas, mês a
mês, das épocas próprias a que se referem os rendimentos e não sobre o montante global;
e) o imposto de renda não incide sobre verbas recebidas a título de indenização;
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.176 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.725147/2011-34

f) não incide imposto de renda sobre os juros moratórios incidentes sobre
rendimentos recebidos acumuladamente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre forma de cálculo do IR que deverá ser pelo regime de
competência para incidência do Imposto de Renda sobre rendimentos recebidos acumuladamente
em 2006, bem como o caráter indenizatório dos rendimentos recebidos a título de “juros de
mora”, “danos morais” e os “danos materiais (substitutiva da reintegração)” em sede de ação
trabalhista.
Nas fls. 143/144, há notícia de possível concomitância do objeto do presente
recurso com a ação judicial no 5041328-36.2011.404.7000/PR:
Refere-se à apresentação de impugnação contra a NL n° 2007/609451470825206
articulada pela contribuinte, cujo recurso cujo recurso encontra-se pendente de
julgamento no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.
Tendo em vista que a ação judicial no 5041328-36.2011.404.7000/PR (dossiê
administrativo no 10080.004372/0916-59) trata do mesmo tema relacionado à
supramencionada NL (rendimentos recebidos acumuladamente em 2006, em
decorrência da RT no 05945-2001-003-09-00-7 da 03a Vara do Trabalho de Curitiba) e,
levando-se em consideração que uma eventual restituição se dará pela via judicial,
entende-se que, em princípio, a respectiva ação judicial traz como reflexo a perda do
objeto do mencionado recurso ao CARF.
Assim, é imperativo obter o teor do dossiê administrativo no 10080.004372/0916-
59 para se avaliar a eventual concomitância entre os objetos do presente caderno administrativo
com a ação judicial no 5041328-36.2011.404.7000/PR.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por converter o julgamento do Recurso Voluntário em
diligência à Unidade de Origem, para que a mesma proceda à juntada aos autos do dossiê no
10080.004372/0916-59.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto
Fl. 148
DF CARF MF
Original